Tribunal: STF
Processo: RE 1256810
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280/STF).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.